Tribunal: TJPA
Processo: 0016656-45.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016656-45.2017.8.14.0010

APELANTE: EZEQUIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0016656-45.2017.8.14.0010

COMARCA DE BREVES/PA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EZEQUIEL SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA – OAB/PA 3.764

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
. ART. 157, §3º DO CP. RECURSO DO RÉU.
PRELIMINAR
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS ALTERNATIVOS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar. Inadequação da via eleita.

2.

Mérito. Negativa de autoria. Amplo conjunto probatório apto a manter o édito condenatório.

3.

Pleitos alternativos. Dosimetria da pena. Mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afronta ao disposto no art. 44 do CP.

4.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0016656-45.2017.8.14.0010

COMARCA DE BREVES/PA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EZEQUIEL SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA – OAB/PA 3.764

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
EZEQUIEL SOUZA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o réu pela prática do delito previsto no art.
157
,
§
3
º
do
Código Penal
a 22 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa.

Consta na peça acusatória, recebida em 22/02/2018 (fls. 35) que no dia 28/12/2017, por volta das 20h – na residência da vítima localizada na zona rural do município de Breves, o recorrente juntamente com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, anunciou o assalto. Logo em seguida, atiraram contra o ofendido Tomé Ferreira Castor de 72 anos de idade, que não resistiu e veio a óbito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória alicerçada nos depoimentos das testemunhas de acusação, em especial as declarações da filha da vítima, a qual presenciou o fato, bem como laudo necropsial de fls. 11.

Contra tal provimento jurisdicional o réu se insurge argumentando que detém o direito de aguardar o julgamento em liberdade, que não cometeu o delito, devendo ser absolvido por insuficiência de provas e, alternativamente seja o apenamento fixado no mínimo legal, além de substituído por restritiva de direitos.

Constam contrarrazões (Id fls. 137/ 144), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento
. (ID n° 4446131)

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

a.

Direito de recorrer em liberdade.

A presente apelação comporta
parcial conhecimento
, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo
no que se refere ao pedido do réu para recorrer em liberdade.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de
Habeas Corpus
, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção, decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal deste Tribunal na linha do que dispõe o art. 30, I, ‘a’ do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

“APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)” [
negritei
]

Assim, deixo de conhecer a preliminar arguida.

2.

Mérito

a.

Absolvição por insuficiência de provas.

Analisando detidamente a argumentação da defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, entendo que não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o laudo necropsial de fls. 11.

Em reforço, destaco que os depoimentos, em especial aquele prestado pela filha da vítima, testemunha ocular do fato não deixam dúvidas quanto a autoria do delito, conforme se observa.

Disse a declarante que saiu do quarto e avistou o réu com um terçado “em cima” da vítima, gritando “é um assalto, eu vou te cortar!”, enquanto o comparsa do mesmo estava com uma espingarda e também gritava que era um assalto.

Afirmou ainda a depoente que pediu para o assaltante não atirar, porém o mesmo efetuou o disparo, culminando na morte da vítima. Após, os criminosos empreenderam fuga, sem subtrair nenhum pertence.

Acrescento que a testemunha Felipe Diego Lopes da Silva, policial militar, relatou em juízo que a filha da vítima noticiou o crime a Polícia, afirmando quem seria um dos assaltantes, informando-lhes de sua identidade, que este residia próximo a sua casa. Efetuada a diligência, feita a condução do réu à Delegacia, a Sra. Alaide do Socorro Castro reconheceu o recorrente por sua voz e uma tatuagem que este possuía em uma das mãos.

Infelizmente, casos como estes não são raros e esta Corte possui o mesmo entendimento firmado na sentença de primeiro grau, conforme se vê:

APELAÇÃO PENAL.
LATROCÍNIO
CONSUMADO PRATICADO POR (02) DOIS AGENTES EM COMPANHIA DE MAIS 01 (UM) ADOLESCENTE. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
PELA
AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE
. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE FORAM DESFERIDOS DIVERSOS GOLPES DE TERÇADO NA VÍTIMA. PROVAS ORAIS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL CONFIRMADAS EM JUÍZO. CRIME PRATICADO COM REQUINTE DE CRUELDADE. VÍTIMA OBRIGADA A SE ENFORCAR ANTES DE SER MORTA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

(6867196, 6867196, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Neste contexto, deixo de acolher o pleito absolutório.

b.

Dosimetria.

Alternativamente, a Defesa postula a reanálise da dosimetria penal, pois a pena base foi equivocadamente fixada, necessitando neste caso, ser redimensionada para seu mínimo legal.

A dosimetria penal foi procedida pelo Juízo de 1º grau (ID nº 4384274), nos seguintes termos:

“Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes: não registra antecedentes criminais em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime.
Circunstância: são superiores ao ordinário
porque o réu agiu em concurso de pessoas, o que pôs a vítima em substancial desvantagem e garantiu a maior eficácia da empreitada criminosa.
Consequências: são graves,
eis que o crime foi praticado na presença da filha da vítima, causando transtornos incomensuráveis para ela;

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No caso em exame, incide a circunstância agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), bem como, a agravante da vítima maior de 60 anos de idade (art. 61, II, ‘h’ do CP), razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano.

Da mesma forma, não se faz presente causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fica o réu definitivamente condenado a
22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário ao tempo do fato delituoso. (...)” [
negritei
]

Pel
o que se vê da sentença de fls. 106/109, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a existência de critérios judiciais valorados desfavoravelmente, a pena base fora fixada corretamente no
quantum
inicial de 21 (vinte e um) anos de reclusão, o que não se distancia muito do mínimo.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas
em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, tentendo que a pena foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso ou inadequação no cálculo da reprimenda nos moldes postos na fixação das penas intermediária e definitiva.

c.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Também alternativamente, o recorrente pugna pela substituição da pena, no que igualmente não deve ser atendido.

É sabido que o art. 44 do CP admite a substituição da reprimenda, contudo para que se opere, devem ser observados alguns requisitos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...)”

No caso sob análise, a pena foi fixada em patamar muito superior ao previsto na regra acima transcrita. Outrossim, trata-se de crime praticado com violência à vítima, o que inviabiliza a substituição pleiteada.

Ante exposto,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 22/02/2022